Tribunal: TJDFT
Processo: 0738317-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. TESE NÃO ARGUIDA EM PLENÁRIO E NEM NA APELAÇÃO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ERRO OU TERATOLOGIA. OBSERVAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRESENTE. PROVA NOVA. NÃO APRESENTADA. PENA MANTIDA.
I – A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP, não configurando nova oportunidade de reexame da prova produzida na ação penal, como segunda via recursal.
II – Inviável a aplicação do instituto da desistência voluntária, seja porque a tese não foi não foi suscitada pela Defesa em plenário e nas razões de apelação perante a 2a instância, ocorrendo a preclusão, seja porque, ainda que superada a questão da preclusão, constata-se das provas colacionadas ao feito que o requerente não desistiu da ação voluntariamente e sim, porque vizinhos atenderam o pedido de socorro da vítima.
III - A rescisória não constitui meio adequado para nova análise da dosimetria como recurso de apelação. O reexame dos critérios para fixação da pena somente ocorrerá se comprovada contrariedade a texto de lei, à evidência dos autos ou quando apresentada nova prova que determine ou autorize a redução.
IV - Não sendo identificado erro, teratologia ou grave afronta aos princípios norteadores da fixação da pena, tampouco prova nova que demonstrasse contrariedade ao texto de lei ou à evidência dos autos, menos ainda circunstância inédita que determine ou possibilite redução da pena, não há como modificar a coisa julgada.
V - Revisão criminal admitida e julgada improcedente.